Tribunal: STF
Processo: RHC 63282
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-30
Data de publicação: 1985-08-30

Ementa:
- AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, POR DEFEITO DE
CITAÇÃO. OS REUS TINHAM CIENCIA DA AÇÃO PENAL CONTRA ELES INTENTADA.
ADEMAIS, OPEROU-SE NO CASO A PRECLUSAO, SEGUNDO O ART. 572, INC. I,
DO COD. PROC. PENAL. RECURSO IMPROVIDO.